Tribunal: TJMMG
Processo: 2000038-10.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE CONSTATADA, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DOS RECURSOS - PROVIMENTO DO RECURSO QUANTO À NULIDADE.
- Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova pericial requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas da causa de justificação invocada pelo autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000038-10.2021.9.13.0005 (2º julgamento) Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 06/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NULIDADE CONSTATADA, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DOS RECURSOS – PROVIMENTO DO RECURSO QUANTO À NULIDADE. - Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova pericial requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas da causa de justificação invocada pelo autor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Estado de Minas Gerais e Wellington Barbosa dos Santos e apelados o Estado de Minas Gerais e Wellington Barbosa dos Santos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, levantada pelo apelante/autor, para decretar a nulidade da sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), para que seja reaberta a instrução apenas para a realização da prova pericial médica pleiteada pelo autor, com a prolação de nova sentença. Resta prejudicada a análise do mérito recursal do autor e do requerido, Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Wellington Barbosa dos Santos, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos seguintes atos administrativos disciplinares: 1. Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 118.226/2016 do 1º Batalhão da PMMG; 2. Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 107.579/2015 do 1º Batalhão da PMMG; 3. Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 111.096/2016 do 1º Batalhão da PMMG; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 4. PAD n. 116.163/2014 do 1º Batalhão da PMMG. 5. PAD n. 106.472/2016 do 1º Batalhão da PMMG. 6. PAD n. 100.732/2014 do 1º Batalhão da PMMG. O militar, ora apelado, restou incurso na prática das transgressões previstas na Lei n. 14.310/2002, que, uma vez somadas, totalizaram um decote de 93 (noventa e três) pontos de seu conceito funcional e resultaram, ainda, como sanção disciplinar, em suspensão de 08 (oito) dias. O autor alega que: - Teria havido, a seu ver, a irrazoabilidade nas punições disciplinares em questão, em razão de seu estado clínico. - No PCD n. 111.096/2016, teria havido cerceamento de defesa. - Teria havido prescrição da pretensão punitiva e ofensa ao princípio da publicidade, no PCD n. 116.163/2014. - Teria havido cerceamento de defesa, no PCD n. 106.472/2016, uma vez que, apesar de devidamente requerida a oitiva do 2º Sgt PM Ebert Esteves da Silva, esta testemunha não foi ouvida, prejudicando, a seu ver, o exercício da ampla defesa, porque essa seria essencial para municiar adequadamente o comandante de Unidade, tendo em vista a complexidade do caso. Nem o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), nem o comandante do 1º BPM teriam se manifestado sobre o alegado cerceamento de defesa. - Teria havido a ilegalidade do motivo do ato administrativo-disciplinar, dada a existência de causa de justificação apta a afastar as transgressões disciplinares a ele imputadas. - Teria havido cerceamento de defesa, no PCD de Portaria n. 100.732/2014, por preterição no seu direito de defesa, por ter requerido a juntada da escala do dia 13/12/2013, e esta não ter sido produzida. Segundo ele, a escala seria imprescindível para demonstrar a veracidade da justificativa apresentada, estar escalado na 22ª Cia, para onde havia sido transferido. Os atos administrativo-disciplinares totalizaram a perda de 93 (noventa e três) pontos em seu conceito funcional, e, estando classificado no conceito C-78, conforme sanções válidas do Sistema Informatizado de Recursos Humanos da PMMG (SIRH), estaria sofrendo com a incerteza da recomposição conceitual e da reabilitação funcional, além de diversos prejuízos a que pode vir a ser submetido, incluindo a negação, devido às referidas punições, ao acesso ao Curso Especial de Formação de Sargentos/2021, para o qual foi convocado, em 16/04/2021. Com a inicial, sobreveio aos autos deferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 12) formulado pelo autor, determinando a suspensão dos efeitos dos procedimentos administrativo-disciplinares em questão, em razão da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Citado, o Estado de Minas Gerais deixou de se manifestar, o que foi certificado por meio do Evento 38. Na fase de especificação de provas, o autor requereu que fosse atestado o estado clínico do autor, mediante exame médico pericial dos documentos médicos anexados aos autos, bem como na pessoa do próprio autor (Evento 45). O Estado manifestou-se no Evento 46, alegando que não incidiriam, no caso concreto, os efeitos da revelia, devendo ser aceitas as razões de defesa apresentadas. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. A sentença acostada no Evento 48 foi anulada em sede de apelação no Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, conforme Eventos 8 e 9 destes autos, e Evento 62 dos autos de origem, tendo em vista defeito de fundamentação. Com o retorno dos autos ao juízo de origem, o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em nova sentença – Evento 64 –, abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu o que segue: [...] Pelo que se depreende dos autos, o PM Wellington Barbosa dos Santos respondeu, entre os anos de 2014 a 2016, a 06 (seis) procedimentos administrativos disciplinares, por motivos diversos, vindo a ser apenado com a perda de pontos conceituais e, em alguns casos, cumulada com a suspensão do serviço. Nesse contexto, considerando a pluralidade de processos administrativos e, por conseguinte, das próprias justificativas e fundamentos, passo a análise, em separado, de cada um, na ordem cronológica de sua ocorrência. 1 - Processo de Comunicação Disciplinar de nº 100.732/2014 (evento 1-DOC5), tendo como fato a falta à “chamada realizada no dia 13 de dezembro de 2013 às 06h30min, na sede da 3ª Cia Esp/1º BPM, bem como a todo o serviço o qual estava devidamente escalado na função de rádio operador”. Em sua defesa preliminar, alegou que não compareceu àquela chamada, pois, na data apontada, não mais se encontrava lotado naquela companhia, por determinação da Major Comandante. Afirma, ainda, que devido a um provável “desencontro de informações”, houve a inclusão indevida de seu nome na escala, fato que, por si só, justifica e rechaça a sua ausência. A manifestação da Comandante, contudo, contrapõe suas alegações, pois informa que, embora tenha havido a possibilidade de permuta do militar para outro batalhão, certo é que não se concretizou. Afirma, ainda, não ter liberado o militar, ora autor, do serviço, “mesmo porque não tenho autoridade para isso” (página 10). Já na defesa técnica, alegou que a escala da 3ª Cia restou prejudicada pela superveniência de outra, e, como na data do fato tido como transgressor se encontrava à disposição do 22º Batalhão, deveria responder à chamada no gabinete do respectivo subcomandante. Ressaltou, ainda, que somente no dia 16 de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dezembro foi informado que não mais integraria o 22º BPM, devendo permanecer na 3ª Cia. A autoridade competente para o julgamento, em acolhimento ao parecer do CEDMU, enquadrou o militar, ora autor, como incurso na transgressão tipificada no inciso XX do art. 13 do CEDM, ao fundamento de ausência de provas da sua efetiva transferência, bem como de que tenha se apresentado no 22º BPM (página 8). Restou apenado com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos e 04 (quatro dias) de suspensão. Notadamente nesta seara judicial, o autor alega cerceamento de defesa, pois, embora tenha requerido a juntada da escala do 22º BPM, referente ao dia 13/12/13, data da suposta falta e transgressão, não obteve êxito. Pois bem. Da análise minuciosa dos autos, entendo que razão assiste ao autor. Dos documentos juntados à página 7, consistentes em mensagens via Painel Administrativo, é possível extrair que: a) no dia 12/12/13, consta solicitação de cessão de militares para o 22º BPM. Da referida mensagem constata-se a ressalva de que “os militares transferidos/escalados deverão responder chamada, AMANHÃ, dia 13DEZ13 – SEX, às 08h30min, no gabinete do subcomandante do 22º BPM (...) O Sr Ten Cel Robson ressaltou, ainda, a necessidade das unidades enviarem somente policiais militares prontos para o serviço e capazes de atuar em aglomerado.”. b) no dia 16/12/13, a mensagem encaminhada informa que “o Nº-132.332-3 CB WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS - não ter sua transferência efetivada para o 0 22 BPM-conforme P.A. abaixo tendo em vista que não esta pronto para o serviço. Deve permanecer alocado na 3ª CIA até segunda ordem.” sic. Assim, conquanto não conste o nome de nenhum militar na mensagem acostada à página 7 do evento 1-DOC6, certo é que, em data posterior (16/12/13) houve o cancelamento da movimentação do requerente, com menção expressa a seu nome, cargo e numeração, o que me leva a concluir pela sua transferência, mesmo que de forma fugaz. Ademais, a despeito da fundamentação apresentada pela autoridade julgadora, consistente na ausência de provas de “tenha cumprido a escala do 22º BPM” – evento1-DOC7/página 8, certo é que essa diligência foi solicitada pelo autor, então acusado, em sua peça de defesa (evento 1-DOC6, página 6), não tendo sido constatada sequer a sua análise. Impõe registrar, ainda, que na ata do CEDMU consta essa solicitação, mas não há menção ao seu deferimento ou não. Destarte, quanto a este procedimento – PCD nº 100.732/14 concluo que a Administração não foi diligente o suficiente para auferir a verdade real, obstando ao autor a prática do contraditório e ampla defesa. E é, por essa omissão constatada, que deve ser extirpada a sanção perpetrada. 2 - Processo de Comunicação Disciplinar nº 116.163/2014 (evento1-DOC10), concernente na falta “à chamada realizada no dia 11 de julho de 2014, às 06h00min, bem como a todo o serviço para o qual estava escalado na SOF da 3ª Cia PM Esp/1º BPM, no horário de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 06h00min às 18h00min.”. Por essa conduta, restou incurso no inciso XX do art. 13 do CEDM, com aplicação de pena de decréscimo de 25 pontos e 04 dias de suspensão; Em razão da recusa do militar em apresentar defesa ou constituir defensor, houve nomeação de advogado ad hoc (página 7), sendo informado que o militar compareceu, naquela data, à JCS para homologação de licença saúde ocorrida no dia 08/07/14 (página 12). Do relatório emitido pelo encarregado, notadamente quanto ao item 2-Dos fatos e da análise das provas, verifica-se a constatação de que o autor, embora tenha comprovado o seu comparecimento à JCS na data do ato infrator, o foi com a intenção de homologar licença médica de data anterior. Assim, não se vislumbrando prova de que teria tido autorização para ausentar-se naquela data, a falta ao serviço teria se configurada. Na exordial, embora tenha reiterado a justificativa apresentada no procedimento disciplinar, consistente na “necessidade de comparecer à JCS para homologação de atestado médico”, sua fundamentação principal cinge-se na prescrição da pretensão punitiva, que, acaso não declarada, culminaria na ofensa ao princípio da publicidade. Isso porque, a seu ver, embora a ativação do ato tenha ocorrido no dia 08/07/2016, mediante a inserção no sistema de Recursos Humanos, certo é que sua validade somente se daria a partir do dia 14/07/2016, data em que houve a publicação no Boletim Interno nº 72. Ora, do referido documento (evento 1-DOC12, página 16), é possível inferir, com clareza, que seu objetivo foi dar ciência acerca da própria efetivação, ocorrida no dia 08 de julho. Ou seja, almejou-se publicizar um ato pretérito – ativação da sanção, ocorrido interna corporis, e não aplicar a penalidade propriamente dita. Dessa forma, cabe-nos aqui aplicar a Súmula nº 3 deste e. Tribunal, cujo teor ora se transcreve: “O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção.” Assim, considerando que a ativação da sanção ocorreu no dia 08 de julho de 2016, contrapondo-a com a data do fato – 11 de julho de 2014, não vislumbro a ocorrência da prescrição punitiva, tampouco de ofensa ao princípio da publicidade. Quanto aos argumentos apresentados para justificar a sua ausência ao serviço, vejo que, sem o afã de imiscuir no mérito da decisão, não são suficientes para rechaçar a ocorrência da transgressão. A falta ao serviço, com base em uma inadiável conduta, somente teria esse condão justificável, se devidamente comprovada a sua imprescindibilidade e, ainda, mediante autorização da autoridade competente, o que não se observou. Inexiste, portanto, correlação entre o ato faltoso e a justificativa apresentada, qual seja, não compareceu à chamada pela necessidade de homologar uma licença médica referente à data anterior. Destarte, em relação ao PCD nº 116.163/14, não vislumbro mácula TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 procedimental capaz de invalidar o procedimento, bem como as sanções dele decorrentes. 3 - Processo de Comunicação Disciplinar de nº 107.579/2015, (evento 1-DOC16), consistente no seguinte fato: “dia 11 de fevereiro de 2015, o militar comunicado teria faltado à chamada realizada às 07h15min, para o Treinamento Policial Básico da semana compreendida entre os dias 09 e 13 de fevereiro de 2015, bem como a todas as atividades previstas para o referido dia.”. Por essa conduta, restou configurada a transgressão tipificada no inciso I do art. 15 do CEDM, com aplicação da penalidade de decote de 06 pontos no conceito funcional do militar, ora autor. Também alega o requerente, nesta seara judicial, que foi impossibilitado de comparecer à chamada por questões de saúde. Para tanto, informa que, no dia 09/12/15, data inicial do TPB, encontrava-se licenciado por recomendação médica, cujo atestado foi devidamente homologado na JCS. Assim, como a ausência ao primeiro dia do curso impossibilita a continuidade do treinamento, não vislumbrou outra alternativa senão deixar de comparecer nas datas posteriores, inclusive aquela indicada como faltosa – 11/02/15, pois não poderia realizar a atividade daquele dia. Aduz, a título de justificação, que compareceu ao local da atividade, na companhia de seus dois filhos, para tentar alterar a data do seu curso. Ora, a questão tratada no procedimento disciplinar diz respeito, exclusivamente, à ausência à chamada realizada às 07h15min do dia 11 de fevereiro de 2015. Não se questionou, naqueles autos, a validade do atestado médico apresentado para o dia 09/02, até porque o mesmo foi homologado pela JCS (DOC16, página 11). Contudo, a obrigação do militar, conquanto escalado para o treinamento naquele dia 11, deveria ter sido cumprida. Caso a administração militar se opusesse à sua participação, a questão deveria ser tratada em procedimento próprio, não mais como ato transgressional. Destaca-se, nesse sentido, a fundamentação apresentada no relatório da autoridade encarregada: “Verifica-se que a tese da defesa não procede, tendo em vista que esta não apresentou qualquer documento que comprove que o militar realmente solicitou a sua retirada do treinamento. Ainda que o militar tenha perdido o primeiro dia de treinamento por estar licenciado, deveria sim ter cumprido sua escala no treinamento ou se utilizado dos meios legais para que fosse liberado do treinamento em questão.” (DOC16, página 13). Pelo exposto, notadamente em relação ao PCD de nº 107.579/2015, não vislumbro vício capaz de anular o ato sancionatório, mantendo-o, em todos os seus termos. 4 - Sindicância Administrativa Disciplinar, Portaria nº 118.226/2016 (evento 1-DOC18), para apuração de “fato ocorrido em 18/03/2016, por volta das 21 horas, quando o CB PM Wellington Barbosa dos Santos teria enviado ao 1º SGT PM Flávio Luiz Rocha, mensagem via painel administrativo, de forma a questionar os atos do graduado, seu superior hierárquico, de maneira infundada, cometendo em tese, transgressão disciplinar descrita no inciso XII do artigo 14 do CEDM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 “contribuir para desarmonia entre os integrantes das respectivas IMES por meio de divulgação de notícias, comentários ou comunicação infundados”.” Por esta conduta, restou enquadrado disciplinarmente no inciso XII do artigo 14 do CEDM, com sanção de decréscimo de 16 pontos em seu conceito funcional. A princípio, alega o autor que no ano de 2016 teve seu quadro clínico psiquiátrico agravado, não tendo recebido, da administração militar, a atenção necessária, principalmente na pessoa do Sgt Flávio Rocha, acima citado. Nesse contexto, alega que as mensagens encaminhadas, que redundaram na autuação da SAD ora rechaçada, não se revestem do condão indisciplinar, mas sim “de um desabafo e verdadeiro pedido de socorro”. Continua sua fundamentação alegando ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, por ter sido indeferido o pedido de instauração de incidente de sanidade mental, além do fato da nomeação de defensor ad hoc, desconsiderando a defesa apresentada por seu advogado constituído nos autos. Pois bem. Em relação às defesas constantes dos autos disciplinares, verifico que o autor ofereceu, pessoalmente, sua defesa prévia (DOC18). As razões finais foram apresentadas por advogada constituída (páginas 35/36 do DOC19). Após a realização de novas diligências, houve a juntada de nova defesa às páginas 5/7 do DOC20, pelo mesmo escritório de advocacia. Percebe-se que, a despeito da presença de advogado constituído, o encarregado do procedimento entendeu por bem requerer a indicação de defensor ad hoc, pois “a defesa do sindicado não entrou no mérito do procedimento, alegando somente que o sindicado está doente mental” (página 2 do DOC26). Nesse contexto, o que se averigua é a preocupação do sindicante em observar o contraditório e ampla defesa. Não houve, conforme alegado pelo autor, declaração de “inépcia” da defesa, mas sim a comunicação de que a mesma não teria abarcado toda a matéria defensiva, motivo pelo qual restou complementada pelas razões ofertadas pelo defensor dativo, nos termos constantes às páginas 6/7. Também desse documento, página 2 do DOC26, dirigido ao Ten Cel Comandante do 1º BPM, consta referência ao pedido de instauração de incidente de sanidade mental. O sindicante, por se considerar incompetente para análise do requerimento, solicita “que nomeie defensor “Ad Hoc” para que se defenda do mérito do procedimento ou que Vossa Senhoria abra novo procedimento atendendo o pedido da defesa para avaliação psicológica do sindicado”. Do despacho proferido (página 258 da SAD e 3 do DOC26 destes autos), consta referência, somente, ao pedido de concessão de nomeação de defensor dativo. Ainda nesse contexto, destaca-se, do relatório da SAD às páginas 8/13, que a fundamentação arguida para tipificação da transgressão consiste no fato de não ter o militar, ora autor, apresentado provas das supostas perseguições perpetradas pelo Sgt Flávio, a quem dirigiu as mensagens consideradas desnecessárias e alvitantes. Contudo, não consta, no item 2.6 INCIDENTES PROCESSUAIS, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 qualquer menção ao pedido de instauração de incidente de sanidade mental, tampouco seu deferimento ou não. Do relatório do CEDMU, bem como da decisão proferida pela autoridade julgadora (página 24 do DOC26), também não se vislumbra essa análise. Insta registrar que o autor aventou referida omissão em suas razões recursais, páginas 30/34, tendo sido declarada a preclusão do requerimento de perícia psicopatológica, por oferecimento intempestivo (página 37). Contudo, a despeito desse desfecho, entendo que esta análise deveria ter sido feita nos autos principais, ainda em sede instrutória, em respeito ao princípio do devido processo legal. Nesta seara, importante registrar que consta dos autos diversos documentos médicos, emitidos desde o ano de 2003, referentes a acompanhamento psiquiátrico e psicológico do autor, receitas de medicamentos em uso e dispensas por questões de saúde. O próprio CEDMU, em seu parecer, verificou essa particularidade, conforme se infere do excerto abaixo: “Realmente fica evidenciado nos autos do processo que o militar faz uso de medicamentos para transtornos psiquiátricos e tem consultas rotineiras na especialidade em questão. Contudo, não consta nos autos do Processo causa de justificação comprovada que justifique a ação do militar, bem como não há relato médico que comprove a incapacidade do militar em responder pelos seus atos no momento da prática transgressional”. Ora, se demonstrado, fartamente, que o militar é recorrente nas especialidades médicas de psiquiatria e psicanálise, a conclusão pela ilegalidade praticada pela Administração Militar em não observar o seu estado de saúde, é inevitável. Ademais, a ausência de “relato médico que comprove a incapacidade do militar em responder pelos seus atos no momento da prática transgressional”, é conduta falha da própria corporação, que sequer analisou o seu pedido de realização de perícia psicológica. Destarte, verificada a ilegalidade praticada na esfera da sindicância, mormente quanto à inobservância do devido processo legal e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, declaro nulo o procedimento SAD nº 118.226/2016, bem como a sanção dela decorrente. 5 - Sindicância Administrativa Disciplinar, Portaria nº 111.096/2016-SAD/1º BPM (evento 1-DOC4), com o intuito de “apurar fato ocorrido na data de 15/09/2015, em que o militar tendo registrado REDS 2013-019990490-001, de 27/09/13, após ter acesso aos dados pessoais da solicitante, teria permanecido com o número de seu telefone celular, e, em 15/09/2015, teria lhe encaminhado uma mensagem pelo aplicativo whatsapp, com conteúdo inadequado;”. Recebeu, a título de sanção decorrente do enquadramento no inciso III do art. 15, c/c os incisos VIII e XIII do art. 9º, todos do CEDM, a pena de repreensão e decote de 06 pontos em sua ficha funcional. Referida SAD foi precedida de RIP, tendo o encarregado concluído, a princípio, pela desnecessidade de continuação da investigação, por inexistência de subsídios de conduta inadequada (página 28). A autoridade superior, contudo, determinou a realização de diligências TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 complementares, fato que levou a uma nova conclusão – instauração da SAD ora sob análise, por “indícios de, em tese, o cometimento de transgressão disciplinar por parte do militar investigado” (página 44). Nesta seara, alega o autor que a conduta perpetrada, tida como inadequada, decorreu diretamente do seu estado psiquiátrico, que “interfere diretamente na capacidade de discernimento do indivíduo, de forma a prejudicar a sua avaliação quanto a consequências de seus atos, a ponto de distorcer seu entendimento sobre atos tidos como intoleráveis para um homem comum.”. A título de ilegalidade do ato, aponta a ausência de motivação e fundamentação da decisão que lhe aplicou a penalidade, bem como cerceamento de defesa. Ainda, aduz que, a seu ver, as mensagens encaminhadas não se configuram como impróprias, motivo pelo qual desarrazoada a punição. Pois bem. As mensagens colacionadas aos autos do procedimento disciplinar são as descritas abaixo, extraídas da página 18 do evento1-DOC4, sic: “Oi poderia mim informar como faço para marcar uma consulta com a Psicóloga. Cabo Wellington. Não me recordo do senhor. Desculpe! Está casada. Sou o Polícia que não parece Polícia e vc é a Psicóloga que não parece Psicóloga. Lembrou. Não me recordo ainda. Quando e onde fomos apresentados? Quando vc fez um Boletim de ocorrência na rua da Bahia.” Da leitura dos trechos acima é possível verificar que o militar, ora autor, não agiu com correção de atitude, para dizer o mínimo. Pode-se, inclusive, auferir uma percepção de ofensa profissional, tanto à profissão de militar, quanto a de psicólogo. E, nesse contexto, não fez prova o autor de que sua intenção era tão somente procurar atendimento psicológico, até porque possui uma rede de serviços dessa natureza, disponibilizada pelo plano de saúde ofertado aos militares. Nesse contexto, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que os alegados vícios procedimentais não se mostram suficientemente aptos a provocar a nulidade do processo disciplinar. Ao contrário, tratam-se de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 argumentos lacunosos, não revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo Autor no decorrer no PAD. E, cediço é que não é possível presumir prejuízo, pois, além da vedação legal prevista no art. 69 do CEDM, os meios de defesa não foram obstados ao autor. Também não lhe assiste razão ao arguir ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois a autoridade militar, na esfera da sua discricionariedade, definiu corretamente o enquadramento da conduta atribuída ao autor com a transgressão disciplinar vislumbrada. E, assim o fez conforme a prova coletada, motivo pelo qual concluo pela inexistência de ilegalidade na SAD nº 111.096/2016. 6 – Processo de Comunicação Disciplinar nº 106.472/2016 (evento 1-DOC13), tendo sido o fato praticado “No dia 26 de novembro de 2015, o militar, com a função de Rádio Operador da SOU do 1º BPM no horário de 15h00min às 23h00min, teria se apresentado na SOU/1º BPM às 15h05min, à paisana e com a barba por fazer, alegando que teria uma consulta médica às 17h00min no mesmo dia. Após determinação do comunicante para que o comunicado se apresentasse uniformizado, este teria ignorado a determinação e se retirado da seção às 15h06min, não mais retornando para assumir o serviço”. Por esta atitude, restou inserido nos incisos I e II do art. 15 c/c art. 14, incisos II e III, do CEDM, com decréscimo de 16 pontos de seu conceito funcional. Em suas razões de defesa, ratificadas nesta ação judicial, informou que teria uma consulta médica na data do fato, tendo feito comunicação a seu superior imediato. Sendo assim, alega que compareceu ao serviço à paisana pois sua intenção era somente “pegar um cartão de memória, e não para se apresentar ao serviço”. Ainda, mesmo que não houvesse avisado da consulta, encontrava-se amparado por atestado médico, que o licenciou por 15 (quinze) dias, a partir daquele dia considerado como faltoso - 26/11/15. Alega, ainda, cerceamento de defesa, pois teve indeferida a oitiva de testemunha, que, a seu ver, era imprescindível para elucidação dos fatos. Questiona, ainda, o fato de que a fundamentação apresentada pela autoridade processante foi a limitação dada pela alínea “a”, do inciso IV, do art. 37 do MAPPA, somente. Quanto ao primeiro vício apontado – cerceamento de defesa, verifica-se dos autos do procedimento disciplinar que o autor, então acusado, requereu, em sua defesa, a oitiva de 04 (quatro) testemunhas, evento 1-DOC13/página 11. Foram colhidos 03 (três) depoimentos, em observância ao limite estipulado no dispositivo acima citado. Nesse contexto, caberia ao processado, naqueles autos administrativos, indicar as testemunhas que entendia como primordiais e não vir aqui, nesta seara judicial, alegar que justamente o depoimento não colhido era o essencial. Ademais, a negativa de novas diligências constitui ato discricionário da autoridade administrativa processante que, avaliando a sua necessidade e pertinência, decidirá acerca do seu deferimento ou não. Oportuno registrar, a título elucidativo, que o encarregado fundamentou sua decisão de indeferimento, considerando que “a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 insistência na audição do SGT Hebert, é meramente protelatório, tendo em vista que foi ouvido o militar indicado pela defesa (fl 32) que segundo comunicado, esteve na SOU/1ºBPM, juntamente com o Sgt Hebert.” (DOC14, página 15). Já em relação ao mencionado atestado, vislumbra-se, à página 14 do evento 1-DOC13, a indicação de licença pelo período de 15 (quinze) dias, a partir do dia 11 de novembro. A despeito de seu termo final ter se dado no dia anterior ao evento transgressional - 25/11, observa-se, na página 16, outro atestado médico, datado do dia 26/11, com recomendação de prorrogação da licença por mais 15 dias, a contar desta data tida como faltosa. Nesse contexto, pode-se concluir que, no caso dos autos, os motivos que levaram à aplicação da penalidade subsistiram pela ausência de apresentação de atestado médico válido, apto a justificar a ausência ao serviço. Contudo, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da administração. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. A falta ao serviço por motivo de doença, ao meu ver, caracteriza a causa de justificação do inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual nº 14.310/2002, que ora transcrevo: “Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;” Ademais, cediço é que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. Por derradeiro, registro que, por considerar que a questão principal para a instauração do procedimento foi o atraso injustificado, que se verificou por questão de saúde amparado por atestado médico, as demais transgressões imputadas ao autor – desídia e não obediência a ordem superior, são dela decorrentes e, como tal, também passíveis de invalidação. Assim, em relação ao PCD nº 106.472/2016, declaro a nulidade da sanção de 16 pontos negativos e prestação de 01 dia de serviço. [...] Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para anular as sanções decorrentes dos PCDs números 100.732/14 e 106.472/16, bem como da SAD n. 118.226/16. Na sentença, restaram mantidas as punições havidas nos PCDs números 116.163/14 e 107.579/2015, bem como na SAD de n. 111.096/16, revogando a liminar outrora deferida em relação a tais procedimentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O juiz condenou, reciprocamente, o autor e o réu ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 50% para cada um, os quais foram arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Quanto às custas processuais, o réu (Estado de Minas Gerais) encontra-se isento, na forma da lei, e o autor encontra-se amparado pelos benefícios da gratuidade da justiça. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 73), em cujas razões sustenta a necessidade de reforma da sentença, para manter intocados todos os atos punitivos. O militar também interpôs apelação (Evento 82), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de prova pericial para atestar o estado de saúde do militar. No mérito, reitera as teses de sua inicial, pugnando pela reforma da sentença para anular, também, as punições disciplinares aplicadas nos autos dos PCDs 116.163/2014, 107.579/2015 e 111.906/2016. As partes, intimadas, apresentaram suas contrarrazões aos recursos. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com profundidade os autos deste processo, que trata de várias transgressões imputadas ao militar Wellington Barbosa dos Santos. Não é, com certeza, um caso de simples solução, mas precisamos dar ao feito o seu deslinde, para que seja consagrada a verdadeira Justiça. No caso dos autos, tratamos de 06 (seis) procedimentos administrativo-disciplinares em desfavor do militar, cujas datas atribuídas à prática de cada transgressão situam-se em determinado lapso temporal. Em todos os procedimentos houve sanção disciplinar, sendo que 03 (três) procedimentos foram anulados pelo juiz primevo, em razão do reconhecimento estado de saúde do militar, e restaram mantidos outros 03 (três) procedimentos administrativos e suas sanções, por não haver demonstrado o autor qualquer causa de justificação com base em seu estado de saúde. Assim, apelou o militar e apelou o Estado de Minas Gerais. Chamou-me a atenção, de maneira bem incisiva, o estado de saúde do militar, fato inequívoco nos autos, não infirmado pelo requerido e nem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 mesmo negado pela administração militar, que conhece o quadro clínico de seu militar há muitos anos, em tempos anteriores à prática das transgressões. E, nesse sentido, antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre-nos decidir a preliminar arguida pelo autor em seu recurso, relativa à nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, uma vez que o juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) indeferiu o pedido de produção de perícia médica, através da qual o autor buscava demonstrar que as transgressões não são compreendidas por ele, e ocorrem em razão da doença psíquica que lhe acomete. Preliminar – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Indeferimento de prova pericial Vejam, Vossas Excelências, a situação do militar em questão de saúde. O militar já teve trauma cerebral, tem epilepsia, tem neurocisticercose, é acometido com certa frequência de crises epiléticas convulsivas, crises delirantes, possui diversas internações para tratamento e observação no próprio Hospital da Polícia Militar (HPM), tem acompanhamento psicológico no HPM, tem acompanhamento psiquiátrico com médicos do HPM, enfim, o militar padece de doença mental séria, e que afeta seriamente a sua vida. Isso é certo. A própria administração militar, em tempos pretéritos ao tempo das transgressões, sabia das condições de saúde do militar e promovia ações para minorar os efeitos do trabalho em sua doença psíquica, como, por exemplo, não permitir jornada noturna, dentre outras várias medidas. Os documentos médicos, que são muitos, podem ser visualizados no Evento 1 – DOC12 e DOC13, assim como no Evento 1 – DOC 25 e em outros documentos acostados aos autos. O próprio juiz sentenciante, ao anular as sanções decorrentes de 03 (três) procedimentos administrativos, deixa patente o estreito liame entre a doença psíquica do militar e as transgressões por ele praticadas. Na sentença objurgada, ao tratar da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 118.226/2016, o douto juiz de direito deixa consignado que: [...] Nesta seara, importante registrar que consta dos autos diversos documentos médicos, emitidos desde o ano de 2003, referentes a acompanhamento psiquiátrico e psicológico do autor, receitas de medicamentos em uso e dispensas por questões de saúde. O próprio CEDMU, em seu parecer, verificou essa particularidade, conforme se infere do excerto abaixo: “Realmente fica evidenciado nos autos do processo que o militar faz uso de medicamentos para transtornos psiquiátricos e tem consultas rotineiras na especialidade em questão. Contudo, não consta nos autos do Processo causa de justificação comprovada que justifique a ação do militar, bem como não há relato médico que comprove a incapacidade do militar em responder pelos seus atos no momento da prática TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 transgressional”. Ora, se demonstrado, fartamente, que o militar é recorrente nas especialidades médicas de psiquiatria e psicanálise, a conclusão pela ilegalidade praticada pela Administração Militar em não observar o seu estado de saúde, é inevitável. Ademais, a ausência de “relato médico que comprove a incapacidade do militar em responder pelos seus atos no momento da prática transgressional”, é conduta falha da própria corporação, que sequer analisou o seu pedido de realização de perícia psicológica. [...] É importante destacar, quanto à administração militar, que, na supracitada Sindicância Administrativa Disciplinar n. 118.226/2016, houve pedido para que se instaurasse o incidente de sanidade mental do militar, mas o sindicante, por se considerar incompetente para análise do requerimento, solicitou naqueles autos apenas a nomeação de defensor ad hoc. Então, ninguém pode alegar que o militar goza de boa e regular condição psíquica; ao contrário, como dito alhures, a doença do militar é bem severa, e certamente causa impactos em sua vida social e profissional, cujos reflexos podem ser extremamente danosos. Prossigo trazendo à baila o disposto nas causas de justificação previstas na Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM): Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; [...] Parágrafo único – Não haverá punição, quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Temos, na forma do dispositivo legal acima, que o motivo de força maior é causa de justificação para uma transgressão, e o parágrafo único é firme ao impor que não haverá punição quando for reconhecida a causa justificante. E, como motivo de força maior, podemos inserir uma doença mental que provoque certa alienação. A questão da doença mental é tão séria que nossa legislação penal ordinária prevê ser ela uma causa de inimputabilidade. O Código Penal (CP) dispõe que é causa de exclusão da imputabilidade a doença mental e o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, conforme art. 26, caput, do referido diploma legal. A doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se aliada à falta de capacidade de compreender o caráter ilícito do fato transgressivo ou criminal, e de determinar-se de acordo com esse entendimento, produz a inimputabilidade, sendo que, na esfera administrativa, será causa de justificação. Para tanto, precisamos conhecer os requisitos biológico (a causa, ou seja, a doença mental etc.), psicológico (o efeito, isto é, a supressão das capacidades de entendimento ou autodeterminação) e temporal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 (ocorrência dos requisitos anteriores no exato momento da conduta), ou seja, precisamos saber se os problemas psíquicos do militar podem ter desencadeado cada uma das transgressões e se o problema é anterior às datas das transgressões. E para apurar-se a verdade sobre tais questões, é condição sine qua non a realização do exame pericial. A lei é clara ao prever que, sempre que houver suspeitas a respeito da higidez mental do agente, deve o juiz, de ofício ou mediante requerimento, determinar a instauração de um incidente de insanidade mental [Código de Processo Penal (CPP), arts. 149 a 152]. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) também dispõe, no caput do art. 156, que: “Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica”. Da mesma forma, existe a previsão, em nossa legislação instrumental civil, e o art. 464 do Código de Processo Civil (CPC) permite ao juiz indeferir a perícia quando: “I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável.” De acordo com o CPC, no mesmo artigo acima identificado, o juiz pode, em tais casos, até substituir a perícia pela produção de prova técnica simplificada, mas deve demonstrar que o ponto controvertido é de menor complexidade. No caso em estudo, parece-me que o ponto sobre o qual repousa toda a controvérsia apresenta grau significativo de complexidade. E nem podemos alegar que, se o militar for portador de sofrimento mental, deve ser interditado. Nada disso. De acordo com o Código Civil (CC), em seu artigo 3º, são absolutamente incapazes apenas os menores de dezesseis anos, excluindo-se as pessoas “com enfermidade ou deficiência mental” e qualificando-se como relativamente incapazes os que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade (na redação originária, eram absolutamente incapazes). Portanto, o militar pode apresentar enfermidade mental e ser capaz para os atos da vida civil, preservando os direitos de família (inclusive de se casar, de ter filhos e exercer os direitos da parentalidade), do trabalho, eleitoral (de votar e ser votado), de ser testemunha e de obter documentos oficiais de interesse da pessoa com deficiência. Bom. Fiz todas essas considerações para mostrar que existe uma enfermidade mental e psíquica que acomete o militar, que essa enfermidade é grave, que existem as transgressões praticadas em tempo no qual já havia a doença e seus efeitos, que o militar aponta que as transgressões decorrem de seu problema psíquico, que não houve incidente de insanidade nos procedimentos administrativos (apesar de sugerido pela própria administração), e que não houve perícia nos autos do processo judicial. Se o juiz disse em sua sentença que, “[...] se demonstrado, fartamente, que o militar é recorrente nas especialidades médicas de psiquiatria e psicanálise, a conclusão pela ilegalidade praticada pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Administração Militar em não observar o seu estado de saúde, é inevitável. Ademais, a ausência de ‘relato médico que comprove a incapacidade do militar em responder pelos seus atos no momento da prática transgressional’, é conduta falha da própria corporação, que sequer analisou o seu pedido de realização de perícia psicológica.”, como pode indeferir a pleito da mesma prova, ainda inexistente, nos autos dessa ação? Vimos que a perícia, na forma da lei, se impõe em casos como este, quando sequer existe uma perícia psicopatológica realizada pela administração militar. De que outra forma um autor pode provar que transgrediu em razão de problemas decorrentes da enfermidade mental e psíquica que o acomete? E é nesse escopo que o autor, ora apelante, determina o limite do cerceamento de defesa, pelo fato de a administração militar negar-lhe o incidente de insanidade mental e pelo fato de o juiz considerar na sentença que a administração militar agiu mal em tal negativa, mas, no processo judicial, também indeferir a perícia médica. O julgador precisa conhecer as consequências da doença que persegue o militar há tanto tempo, e se a enfermidade pode desencadear os atos transgressivos, já que conhecemos a existência da doença e sua preexistência às datas do cometimento de cada transgressão. O conhecimento sobre todas essas questões, que são de alta complexidade, demanda a realização de perícia médica, tal como pugnado pelo autor na instrução processual. O indeferimento da prova pericial, portanto, caracteriza cerceamento de defesa, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a necessidade da prova. Confira-se: AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.763.342 - RN (2018/0223150-2) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE: CRISTINA AUGUSTA DANTAS CAVALCANTE ADVOGADO: JOÃO MARCELO ALMEIDA DE SALES CABRAL - RN007105 AGRAVADO: CONSTEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ADVOGADOS: RONALD CASTRO DE ANDRADE E OUTRO(S) - RN005978 KEISSON CHRISTIANO JERÔNIMO DA SILVA - RN006552 ALAN MONTEIRO DE MEDEIROS - RN015520 EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo interno para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira (Presidente), Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 30 de maio de 2019 (Data do Julgamento) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. JUIZ QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INVESTIGAÇÃO E DA VERDADE REAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O artigo 130 do CPC permite ao julgador, em qualquer fase do processo, ainda que em sede de julgamento da apelação no âmbito do Tribunal local, determinar a realização das provas necessárias à formação do seu convencimento, mesmo existente anterior perícia produzida nos autos. 2. Contudo, não é possível ao Julgador suprir a deficiência probatória da parte, violando o princípio da imparcialidade, mas, por óbvio, diante da dúvida surgida com a prova colhida nos autos, compete-lhe aclarar os pontos obscuros, de modo a formar adequadamente sua convicção. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 906.794/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 13/10/2010) E é nítida a possibilidade de reconhecimento do cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para reabrir-se a instrução quanto à prova pericial apenas, já que não há preclusão da matéria neste Tribunal. Neste sentido é a orientação do STJ: AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 416.981 - RJ (2013/0355901-6) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE : AVECRE ABATEDOURO LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTEADVOGADOS : ANDRÉ JOSÉ KOZLOWSKI E OUTRO(S) MARCELO MARCONDES KOZLOWSKI AGRAVADO : GEORGIA DIAS ATALA E OUTRO ADVOGADOS : GISELLE PEIXOTO MEIRINHO DE SOUSA MARCIO RIBEIRO DOS ANJOS EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA E BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. ART. 473 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não há preclusão para o juiz em matéria probatória, sendo possível ao Tribunal determinar a realização de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 prova necessária para a formação de seu convencimento, ainda que esta tenha sido anteriormente indeferida em primeira instância. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, conforme razões no apelo do autor, para decretar a nulidade da sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo da 5ª AJME, para que seja reaberta a instrução apenas para a realização da prova pericial médica pleiteada pelo autor, com a prolação de nova sentença. Em razão da decisão contida neste voto, fica prejudicada a análise do mérito recursal do autor e a análise do recurso de apelação do requerido – Estado de Minas Gerais –. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, decretar a nulidade da sentença impugnada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator